Tribunal: STF
Processo: HC 80587
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PENHOR
MERCANTIL.
"HABEAS CORPUS".
1.      É admissível a prisão civil de depositário
infiel, em caso de penhor mercantil.
2.      "Habeas corpus" indeferido.